Tribunal: TJSP
Processo: 2038041-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Inconformismo – Acolhimento - Declaração de pobreza - A natureza da demanda, tampouco os elementos probatórios que se extraem dos autos não revelam indícios de condições materiais suficientes. Condições pessoais da parte agravante que não recomendam, flagrantemente, a quebra da presunção legal. Viabilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 4o, § 1o, da

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Inconformismo – Acolhimento - Declaração de pobreza - A natureza da demanda, tampouco os elementos probatórios que se extraem dos autos não revelam indícios de condições materiais suficientes. Condições pessoais da parte agravante que não recomendam, flagrantemente, a quebra da presunção legal. Viabilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/50, no caso de superveniência de constatação da existência, ab initio, de condições fático-econômicas favoráveis aos beneficiários. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038041-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são agravantes JOSÉ
ULISSES BARÃO e ISABEL CRISTINA BARÃO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038041-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2038041-07.2020.8.26.0000
Agravantes: José Ulisses Barão e Isabel Cristina Barão
Agravado: Juízo
Comarca: 1a Vara da Comarca de Monte Alto
Voto no 36591
JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Inconformismo –
Acolhimento - Declaração de pobreza - A natureza da
demanda, tampouco os elementos probatórios que se extraem
dos autos não revelam indícios de condições materiais
suficientes. Condições pessoais da parte agravante que não
recomendam, flagrantemente, a quebra da presunção legal.
Viabilidade de aplicação da sanção prevista no artigo 4o, § 1o,
da Lei n. 1.060/50, no caso de superveniência de constatação da
existência, ab initio, de condições fático-econômicas favoráveis
aos beneficiários. Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08) interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Monte Alto (fl. 21 dos
autos principais), nos autos do pedido de concessão de alvará judicial, promovido pelos
agravantes, por meio da qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas e despesas, sob pena de extinção do processo sem resolução de
mérito.
Ao contrário da decisão impugnada, tentam os agravantes
fazer valer o argumento de que não podem arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família. Afirmam que o agravante Ulisses se encontra
desempregado e, além de residir em imóvel alugado, apresenta problemas de saúde. Já a
agravante Isabel reside em imóvel próprio, simples e que se encontra em péssimo estado de
conservação e, igualmente, se encontra desempregada. Sustentam fazer jus ao benefício da
Justiça Gratuita nos termos da Lei no 1.060/50 e da Constituição Federal.
Assim, pleiteiam a antecipação da tutela recursal para que
lhes sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Recurso processado com deferimento da tutela recursal
pleiteada, com dispensa de requisição de informações e determinação de juntada de
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038041-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Adveio petição às fls. 15/16, com documento às fls. 17/21.
É o relatório do essencial.
O recurso comporta provimento.
Com a devida licença ao abalizado entendimento do Douto
Magistrado de Primeiro Grau, resta hígida a disposição legal presente no artigo 4o da Lei n.
1.060/50, por recepcionada à ordem vigente, pelas razões seguintes.
A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, exibe a
obrigação programática do Estado de fornecer assistência judiciária gratuita e integral
àqueles requerentes que comprovarem adequadamente a situação de “insuficiência de
recursos.”
Como consabido, assistência judiciária gratuita e gratuidade
de justiça tratam-se de expressões próximas, porém de significados distintos. A assistência
judiciária gratuita contempla a prestação de um “serviço público organizado, consistente na
defesa em juízo do assistido, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que pode ser desempenhado
por entidades não-estatais, conveniadas ou não com o Poder Público” (MARCACINI, Augusto
Tavares Rosa. Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita. Rio de
Janeiro: Forense, 2003, p. 31).
Já a justiça gratuita abrange “a gratuidade de todas as custas e
despesas, judiciais ou não, relativas a atos necessários ao desenvolvimento do processo e à defesa
dos direitos do beneficiário em juízo” (MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. op. cit., p. 31).
Interpretando-se tais dispositivos, extrai-se a tese de que a
gratuidade do acesso à justiça, pelas vias processuais, não se encontra abarcada pela
determinação constitucional de comprovação de carência de recursos.
A estrita demonstração de carência revela-se previamente
exigível para a hipótese de fornecimento de serviço de assistência jurídica por meio da
Defensoria Pública, indicação de patronos conveniados com a instituição estatal.
Na legislação infraconstitucional, para corroborar este
entendimento, prevê-se que a concessão da gratuidade de justiça dependeria do pedido
deduzido pelo requerente e da mera declaração da parte beneficiária de que não pode arcar
com as despesas processuais, sem que o custeio de tal expensa provoque prejuízo à sua
sobrevivência ou de sua família (art. 4o da Lei no 1.060/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038041-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consolida-se, nesses termos, o entendimento externado por
esta Relatoria sobre a concessão das benesses da justiça gratuita.
Como regra geral, deve ser evidentemente adotado como
perfil do beneficiário da justiça gratuita a pessoa que se encontre presumivelmente no
estado de necessitado a partir de situações objetivamente aferíveis.
Colocam-se como parâmetros concretos para o deferimento
do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais (critério objetivo máximo utilizado pela Defensoria Pública Paulista, relativamente
a hipóteses de denegação de atendimento); (ii) a pessoa que aufira renda mensal abaixo de
R$ 2.379,97 limite de isenção do Imposto de Renda individual para o ano calendário de
2018, em conformidade com a Lei Federal no 11.482/07 e alterações -; (iii) o indivíduo que
receba a quantia referida como “salário mínimo necessário” pelo Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) atingida em março de
2020
ao
montante
de
R$
4.483,20
[Fonte:
https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html]; ou (iv) seja participante
de um ou mais programas de assistência social mantido pelos poderes público federal,
estadual ou municipal.
Logo, a mera declaração de hipossuficiência firmada pela
parte postulante deve ser interpretada conjuntamente com outros elementos probatórios,
caso já trazidos aos autos.
A parte agravante manifesta-se, por meio do arrazoado
recursal e no corpo da declaração, pela ausência de condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo do sustento e de sua família.
No seu discurso encontram-se alegações de que se encontram
desempregados, não possuem veículos, contas em banco e cartões de crédito. O agravante
alega que faz bicos de pintor para manutenção de sua sobrevivência e reside em imóvel
alugado. Os documentos acostados aos autos principais às fls. 26/30 comprovam que
apenas a agravante possui um imóvel, que os agravantes não possuem veículos e não
realizam a declaração de imposto de renda, visto que isentos. Além disso, a CTPS juntada
às fls. 17/21 destes autos demonstram a ausência de registro formal em relação à agravante.
Tomado este contexto e pautado pela razoabilidade, pode-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038041-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
inferir a parte recorrente como inserta no padrão acima adotado como possível à concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Com o cuidado da unilateralidade da versão autoral, atribui-
se relativa verossimilhança às declarações de hipossuficiência momentânea de suas
condições econômico-financeiras.
À primeira vista, não se lhes imputa o recebimento de
rendimentos significativos provenientes de sua profissão, nem há indícios de patrimônio
vultoso pertencente em exclusivo aos agravantes e indicação de significativa evolução
profissional-patrimonial.
Desta forma, os rendimentos contemporâneos da parte autora,
reputados insuficientes, se forem destinados ao pagamento das despesas processuais
poderão implicar, em tese, prejuízo à sua subsistência.
Tais fatos não devem ser obliterados da apreciação do
benefício da justiça gratuita.
Nessa medida, há se recordar que a contratação de advogado
particular constitui-se em elemento que não reflete necessariamente quadro de suficiência
econômica experimentado no momento.
Observe-se, também, a viabilidade de aplicação da sanção
prevista no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/50, no caso de superveniência de constatação da
existência, ab initio, de condições fático-econômicas favoráveis ao sujeito beneficiário.
Ressalte-se, adicionalmente, a possibilidade de revogação do
benefício ora concedido, que pode inclusive ser realizada ex officio pelo juízo, na
superveniência de indicação de fundadas razões para este comportamento.
Por tais fundamentos, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
PIVA RODRIGUES
Relator